Tribunal: TJPA
Processo: 0891094-96.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0891094-96.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIZETE FONSECA LEAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0891094-96.2023.8.14.0301

EMBARGANTE: MARIZETE FONSECA LEÃO

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE DO VÍNCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Marizete Fonseca Leão contra acórdão que, ao julgar apelação cível interposta pelo Estado do Pará, reformou sentença para afastar o direito ao cômputo de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), ao fundamento de nulidade decorrente do desvirtuamento da contratação temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação de precedentes do Supremo Tribunal Federal; (ii) estabelecer se a ausência de trânsito em julgado de precedente afasta sua aplicação; (iii) determinar se houve omissão quanto à análise de precedentes invocados pela parte; (iv) verificar se seria possível o reconhecimento parcial de períodos supostamente válidos de contratação temporária para fins de ATS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara a controvérsia ao aplicar os precedentes do STF (Tema 916 e RE nº 1.405.442/PA), inexistindo omissão, mas mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4.

A interpretação sobre a validade de contratações temporárias decorre diretamente do art. 37, IX, da Constituição Federal, o que legitima a atuação do STF e afasta a alegação de invasão de matéria infraconstitucional.

5.

A eficácia vinculante das teses firmadas em repercussão geral independe do trânsito em julgado formal do precedente, sendo suficiente sua fixação para orientar os demais órgãos do Judiciário.

6.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou precedentes citados pelas partes, bastando o enfrentamento fundamentado da questão central controvertida.

7.

A sucessividade das contratações temporárias configura desvirtuamento da regra constitucional e acarreta nulidade do vínculo, o que impede o reconhecimento de efeitos estatutários.

8.

A nulidade do vínculo contamina todo o período laborado, inviabilizando o cômputo parcial de tempo de serviço, inclusive quanto aos primeiros anos de contratação.

9.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados para modificar o conteúdo decisório quando inexistentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

As teses firmadas pelo STF em repercussão geral possuem eficácia vinculante independentemente do trânsito em julgado formal.

3.

A contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal é nula e impede o reconhecimento de vantagens estatutárias, vedado o cômputo parcial do tempo de serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e caput; art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 489; Lei Estadual nº 5.810/1994; Lei Complementar Estadual nº 07/1991.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 765.320 (Tema 916 da repercussão geral); STF, RE nº 1.405.442/PA; STF, ARE 1405800; ARE 1410452; ARE 1448693.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
, porém,
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
Marizete Fonseca Leão
contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da Apelação Cível nº 0891094-96.2023.8.14.0301. Vejamos a ementa do julgado (ID 32078063):

“
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SERVIDORA ESTADUAL. PEDIDO DE CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - ATS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO VÍNCULO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE VANTAGEM ESTATUTÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Retroativo ajuizada por Marizete Fonseca Leão, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo-lhe o direito à contagem de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço - ATS, com reflexos nas verbas remuneratórias correlatas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível computar o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário para fins de concessão de vantagem estatutária de Adicional por Tempo de Serviço, prevista na Lei Estadual nº 5.810/1994, diante da caracterização do desvirtuamento da contratação e da consequente nulidade do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Lei Complementar Estadual nº 07/1991, que rege as contratações temporárias no Estado do Pará, limita o prazo máximo de vigência contratual a um (1) ano, permitida uma única prorrogação por igual período (art. 2º), sendo nulos os contratos que extrapolam esse limite.

2. A manutenção da servidora em vínculos temporários sucessivos configura desvirtuamento da excepcionalidade da contratação por tempo determinado, afrontando o art. 37, IX, da Constituição Federal, o que implica a nulidade do vínculo e impede o reconhecimento de efeitos jurídicos típicos do regime estatutário.

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320), fixou a tese de que contratações temporárias em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal “não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento do FGTS”.

4. No Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, representativo de controvérsia, o STF reafirmou o entendimento de que o desvirtuamento da contratação temporária impede a concessão de vantagens estatutárias, como o ATS.

5. O art. 131 da Lei Estadual nº 5.810/1994 dispõe que o ATS é devido apenas por “triênios de efetivo exercício”, expressão que pressupõe vínculo estatutário válido e efetivo, não sendo aplicável a contratações precárias ou nulas.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará vem se alinhando à orientação vinculante do STF, reconhecendo a impossibilidade de aproveitamento do tempo de serviço temporário irregular para fins de adicional por tempo de serviço.

7. O reconhecimento de efeitos funcionais a vínculos nulos afronta o princípio da legalidade e incentiva a perpetuação de contratações precárias, em contrariedade à exigência constitucional do concurso público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação temporária mantida em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, em razão de prorrogações sucessivas, configura desvirtuamento da regra constitucional e acarreta nulidade do vínculo.

2. A nulidade do vínculo afasta a possibilidade de concessão de vantagens estatutárias, como o adicional por tempo de serviço - ATS.

3. Aplica-se ao caso o Tema 916 do STF, que restringe os efeitos da contratação nula ao pagamento dos salários e ao levantamento do FGTS.”

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pagamento de retroativos, proposta pela embargante em face do Estado do Pará, objetivando o reconhecimento do direito ao cômputo do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), com reflexos remuneratórios. A sentença julgou procedente o pedido para reconhecer o cômputo de 12 (doze) anos e 9 (nove) meses de labor temporário, totalizando 28 (vinte e oito) anos e 6 (seis) meses de serviço público, determinando a implementação do ATS e o pagamento de valores.

O acórdão embargado, ao julgar a apelação do Estado do Pará, reformou integralmente a sentença, assentando que a manutenção de vínculos temporários sucessivos caracteriza desvirtuamento da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando nulidade do vínculo, o que impede a concessão de vantagens estatutárias, como o ATS, à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 e no RE nº 1.405.442/PA.

Em suas razões recursais (ID 33338261), a embargante sustenta, preliminarmente, a tempestividade dos embargos, bem como o cabimento do recurso à luz do art. 1.022 do CPC, alegando violação ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489 do CPC. No mérito, aduz que o acórdão incorre em omissão ao aplicar indevidamente precedentes do Supremo Tribunal Federal, notadamente o RE nº 1.405.442 e o Tema 916, sustentando que tais decisões extrapolam a competência do STF ao adentrar matéria de direito local e infraconstitucional, em afronta às Súmulas 280 e 636 da Suprema Corte. Argumenta que a controvérsia envolve interpretação de legislação estadual (Lei nº 5.810/1994), não sendo cabível a aplicação automática de precedentes constitucionais.

Sustenta, ainda, que o precedente utilizado não possui trânsito em julgado e está sujeito à modulação de efeitos, não podendo ser considerado consolidado, sob pena de violação à segurança jurídica. Afirma que o acórdão deixou de enfrentar precedentes do próprio STF (ARE 1405800, ARE 1410452 e ARE 1448693), nos quais se reconhece a inaplicabilidade dos Temas 916, 308, 551, 191 e 1239 em hipóteses de servidores efetivos que buscam averbar tempo de serviço temporário para fins de ATS, tratando-se de matéria infraconstitucional e de reexame fático-probatório.

Defende que há distinção entre contratos temporários nulos e válidos, não tendo o acórdão enfrentado a possibilidade de averbação de períodos válidos de contratação, razão pela qual requer manifestação expressa sobre tal ponto, inclusive para fins de prequestionamento. Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com reconhecimento do direito à averbação de até 2 (dois) anos de período válido de contratação temporária.

Em contrarrazões (ID 33418491), o Estado do Pará sustenta que os embargos de declaração não merecem prosperar, porquanto não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, configurando o recurso mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. Aduz que os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, requerendo sua rejeição integral, com a manutenção do acórdão que deu provimento à apelação estatal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos embargos de declaração
, porquanto tempestivos, passando à sua análise.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em exame, verifica-se que a parte embargante alega, em síntese: (i) omissão do acórdão quanto à inaplicabilidade dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, especialmente o Tema 916 e o RE nº 1.405.442/PA, por suposta invasão de matéria de direito local; (ii) ausência de manifestação acerca da inexistência de trânsito em julgado do referido precedente; (iii) omissão quanto a precedentes do STF que afastariam a aplicação dos Temas de repercussão geral em casos análogos; e (iv) ausência de análise quanto à possibilidade de averbação de períodos válidos de contratação temporária, especialmente os dois primeiros anos.

Nenhuma dessas alegações, todavia, merece acolhimento.

Inicialmente, não procede a alegação de omissão quanto à aplicação dos precedentes do Supremo Tribunal Federal. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria, adotando expressamente a orientação firmada no Tema 916 da repercussão geral (RE nº 765.320) e reafirmada no RE nº 1.405.442/PA, no sentido de que contratações temporárias realizadas em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal são nulas e não produzem efeitos jurídicos válidos, salvo quanto à percepção dos salários e levantamento do FGTS.

A pretensão da embargante, ao sustentar que tais precedentes não se aplicariam por versarem sobre matéria de direito local, revela, na verdade, inconformismo com a interpretação adotada pelo colegiado, e não omissão do julgado. A matéria foi devidamente analisada sob a ótica constitucional e infraconstitucional, inexistindo qualquer lacuna na fundamentação.

Ademais, não assiste razão à embargante ao afirmar que o Supremo Tribunal Federal teria extrapolado sua competência. A discussão acerca da validade das contratações temporárias e seus efeitos jurídicos decorre diretamente da interpretação do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal, matéria eminentemente constitucional, cuja uniformização compete à Suprema Corte. Assim, correta a aplicação dos precedentes vinculantes ao caso concreto.

No tocante à alegação de ausência de trânsito em julgado do RE nº 1.405.442/PA, também não se verifica omissão relevante. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente em sede de repercussão geral, possui eficácia vinculante independentemente do trânsito em julgado formal, sendo suficiente a fixação da tese para orientar os demais órgãos do Poder Judiciário. Logo, a eventual pendência recursal não afasta a autoridade do precedente nem impede sua aplicação.

Quanto à alegação de que o acórdão deixou de analisar precedentes do STF (ARE 1405800, ARE 1410452 e ARE 1448693), igualmente não há omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes, bastando que enfrente a questão jurídica central de forma fundamentada, o que ocorreu no caso concreto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, os precedentes invocados pela embargante não infirmam a conclusão adotada no acórdão, pois tratam de hipóteses distintas ou dependem de análise fático-probatória específica, ao passo que o presente caso restou decidido com base na nulidade dos vínculos temporários sucessivos, circunstância expressamente reconhecida no julgado.

No que concerne à alegação de omissão quanto à distinção entre contratos temporários válidos e nulos, tampouco procede. O acórdão foi categórico ao reconhecer que a sucessividade das contratações descaracterizou a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando desvirtuamento e nulidade do vínculo.

Desse modo, não há falar em fracionamento do vínculo para aproveitamento parcial de períodos supostamente válidos, como pretendido pela embargante. A irregularidade estrutural da contratação, marcada pela reiterada prorrogação e continuidade do vínculo precário, contamina todo o período laborado, inviabilizando o reconhecimento de quaisquer efeitos estatutários, inclusive quanto aos primeiros dois anos.

Admitir o cômputo parcial do tempo de serviço implicaria esvaziar a
ratio decidendi
firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916, além de afrontar o princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, da CF), que exige estrita observância das normas que regem o ingresso e permanência no serviço público.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada de forma clara e fundamentada, o que se verifica no caso.

Diante desse contexto, resta evidente que os embargos de declaração foram opostos com nítido caráter infringente, visando rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via eleita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração,

mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026